Tribunal: STF
Processo: ARE 654126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. ITCMD. Dissolução de sociedade conjugal. Excesso de meação. 3. Incidência do ITBI sobre o valor excedente. Reexame de acervo fático-probatório e legislação local. Súmulas 279 e 280. 4. Agravo regimental não provido.